Tribunal: STF
Processo: HC 190677
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 602.460/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), tendo em vista a apreensão de 33,350 kg de maconha (Doc. 17).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (Doc. 18).
    Contra essa decisão, manejou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 21), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte Superior:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se à hipótese o impeditivo do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
    2. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Superior, a não realização da audiência de custódia somente acarreta a nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais.
    3. A defesa não logrou demonstrar nenhum prejuízo suportado pelo réu em decorrência dessa situação. Logo, sem a caracterização de desrespeito a garantias processuais e constitucionais na espécie, inexiste coação ilegal.
    4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    5. Há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do paciente (ora agravante), porquanto o Juiz de primeiro grau salientou a quantidade de drogas apreendidas (mais de 33 kg de maconha).
    6. Nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    7. Agravo regimental não provido. .
    Nesta ação, a defesa alega nulidade do decreto prisional em razão da ausência da audiência de custódia após a prisão em flagrante do paciente. Enfatiza que o artigo 8º, ‘caput’, da resolução do CNJ não pode se sobrepor ao direito subjetivo fundamental do paciente, muito menos, suprimir a norma do artigo 310, do CPP. Sustenta, ainda, carência de fundamentação do decreto prisional, ao argumento de que a r. decisão se limitou a indicar indícios de autoria e materialidade do delito, no entanto, não demonstrou elementos indicando que a liberdade do paciente vulnera a ordem pública ou importa embaraço à instrução criminal.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade. 
    Com efeito, a não realização de audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ou seja, o reconhecimento do direito subjetivo do agente de comparecer perante a autoridade judiciária não acarreta sua imediata soltura, caso não realizada a tempo a medida presencial.
    No presente caso, o Juízo de origem destacou a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata de medidas de prevenção à pandemia do coronavírus (COVID-19), especificamente em seu artigo 8º, ‘caput’, recomenda aos Tribunais e Juízes, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, que considerem a pandemia da COVID-19 como motivação idônea para a não realização do ato. 
    Além disso, embora não realizada a audiência em questão, a magistrada de primeira instância examinou a regularidade da prisão em flagrante e decidiu, fundamentadamente, pela sua conversão em prisão preventiva. Logo, bem se percebe que inexiste cerceamento de defesa ou o alegado prejuízo sofrido pelo paciente, sobretudo se consideradas as particularidades acima declinadas, de modo que não subsiste a apontada nulidade do decreto prisional decorrente da ausência da audiência de apresentação. 
    Por fim, sobressai, no decreto prisional, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, cuja prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas resultou na apreensão de 33 kg da substância entorpecente conhecida como “maconha”. A propósito, já decidiu esta CORTE que a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente